Tribunal: TJSP
Processo: 1018154-59.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICATIVO WHATSAPP - BLOQUEIO DE CONTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Já é pacífico o entendimento de que a empresa requerida, Facebook do Brasil, responde pelos serviços de internet prestados pelo aplicativo "Whatsapp", por integrarem o mesmo grupo econômico, o que a legitima a responder, no cumprimento da legislação brasileira, pelos atos aqui praticados por intermédio do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICATIVO WHATSAPP - BLOQUEIO DE CONTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Já é pacífico o entendimento de que a empresa requerida, Facebook do Brasil, responde pelos serviços de internet prestados pelo aplicativo "Whatsapp", por integrarem o mesmo grupo econômico, o que a legitima a responder, no cumprimento da legislação brasileira, pelos atos aqui praticados por intermédio do referido aplicativo - Organização jurídico-empresarial das empresas componentes do mesmo grupo econômico não serve como blindagem à corresponsabilidade pelos danos causados no exercício de sua atividade-fim – Indevido cancelamento da conta da autora, em razão de não ter sido demonstrado que utilizada em desacordo com os "Termos de Serviços" da plataforma utilizada – Ausência de qualquer prévio aviso e oportunidade de ampla defesa e contraditório, preceitos constitucionalmente garantidos – Cancelamento do serviço indevido – Reativação da conta de rigor - Whatsapp que, no entanto, não mantém arquivo de dados dos usuários e das mensagens e documentos enviados, que ficam armazenados no próprio aparelho do usuário - Mensagens enviadas pelo Whatsapp que são criptografadas – Afastamento da determinação a tal título – Recurso parcialmente provido.